Tribunal: TJBA
Processo: 8000731-79.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000731-79.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA E ESTADO DA BAHIA. ACORDÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE RATEIO DA VERBA ENTRE OS DEFENSORES PÚBLICOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o Juízo de Retratação nos autos de Apelação Cível n.º 8000731-79.2019.8.05.0032, da Comarca de BRUMADO, em que são recorrente a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e recorridos ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REFORMAR em juízo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RELATÓRIO